Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEMONSTRADO A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO EM RELAÇÃO AS DEMAIS LINHAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial. Rejeito a preliminar suscitada.
2. Adota-se a teoria finalista, segundo a qual as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final. Essa é a inteligência contida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor ao trazer em seu corpo os dizeres: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 2.1. In casu, presente a relação de consumo, à medida que a empresa autora/pelada utilizou do serviço de telefonia como consumidora final, visto que não faz parte do seu objeto social a comercialização dos serviços oferecidos pela ré.
3. Não constam nas faturas ou qualquer outro documento que a linha estava ativada ou disponível para uso do consumidor, ônus que incumbia ao réu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Caberia ao réu demonstrar a regularidade das cobranças e a devida prestação de serviço, o que não logrou êxito.
4. Entretanto, em relação as linhas 61 996603348 e 61 996802352, é possível observar que estavam disponíveis todos os seus serviços, sendo regular a cobrança.
5. A multa diz respeito àquelas linhas que foi reconhecido a ausência de prestação de serviço e, portanto, indevidas as cobranças das faturas. Consequentemente, a multa contratual também deve ser considerada como inexigível, pois o fato gerador da quebra contratual foi decorrente da atitude da ré/apelante pela cobrança de um serviço que não estava sendo efetivamente prestado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.